Tribunal: TJBA
Processo: 8081764-48.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8081764-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GIVALDO VIEIRA MESSIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121
,
§2º, I, III e VI, §2º A, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.
).

recurso MINISTERIAL. Busca a reforma da decisão de pronúncia, a fim de que seja incluído a qualificadora que dificultou a defesa da vítima, previamente retirada E A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 121, §7º, III, DO CP. Possibiliade.

HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O RÉU É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

-
Como é cediço, na decisão de pronúncia, cabe ao Juiz afirmar a existência de provas relacionadas à materialidade do fato, autoria ou participação, encerrando a fase do procedimento conhecida como sumário de culpa. No que atine à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato, vale dizer, devem subsistir elementos contundentes indicando a ocorrência de um crime doloso contra a vida. Por sua vez, para a autoria, exige-se tão-somente a presença de elementos indicativos, devendo o Juiz abster-se de revelar um convencimento quanto a ela. A decisão de pronúncia, portanto, apenas revela um juízo de
probabilidade
e não o de
certeza
.

- Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes.

- Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos no presente feito firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora contida no inciso VI, do §2º do artigo 121, submeter o tema ao Tribunal do Júri é medida que se impõe.

- Através do conjunto probatório, demonstra-se que estão preenchidos os requisitos que autorizam também a pronúncia do Recorrido (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), pelo delito previsto no art. 121, § 2º, VI do Código Penal, não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna).

-
Em relação da incidência da causa de aumento prevista no §7º, III do art.121 do CP, o conjunto probatório não deixa dúvida que os fatos contidos na denúncia se deram na presença do filho da vítima, tendo sido este o responsável por segurar o suposto agressor, com o intuito de interromper intento criminoso em andamento.

- O afastamento da qualificadora contida no artigo 121, §2º, IV, do CP e da causa de aumento prevista no artigo 121, §7º, III, CP somente é cabível quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida, o que não é o caso dos autos.

PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO APELADO. ACOLHIMENTO.

-
Extrai-se da decisão ora combatida, que o MM. Juízo de origem, revogou a prisão preventiva do Apelado, impondo-lhe, com base no artigo 319, medidas cautelares diversas da prisão.

- Vale registrar que a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

- Além disso, nos moldes do art. 313, inciso I, CPP, verifica-se que a infração penal imputada aos autores do fato possui pena privativa de liberdade em abstrato máxima superior a 4 (quatro) anos, motivo pelo qual autoriza-se a prisão preventiva.

- Extrai-se dos autos que além da gravidade da conduta do Apelado, o conjunto probatório demonstra que o mesmo vinha ameaçando a vítima, inclusive já agrediu a ofendida em outra oportunidade.

- A prisão cautelar do Recorrido se mostra necessária para garantir a ordem pública e assegurar a integridade da vítima sobrevivente, tendo em vista se mostrarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sobretudo em razão da gravidade e as circunstâncias dos fatos até aqui apurados, além do risco de reiteração delitiva.

RECURSO CONHECIDO E PROVIdO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº
8081764-48.2023.8.05.0001
, de Salvador-Bahia, em que figura como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
GILVADO VIEIRA MESSIAS.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo Ministério Público,
pronunciando

Givaldo Vieira Messias
, para que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri

nos termos do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (emprego de meio cruel, IV (impossibilidade de defesa da vítima) e VI (contra a mulher por razão da condição de sexo feminino), §2º-A, I (violência doméstica e familiar) e §7º, III (na presença física de descendente da vítima), combinado com o artigo 14, II, todos do Código Penal
,
bem como para

decretar a prisão preventiva
do Recorrido.

E assim decidem pelas razões a seguir expostas: